Tribunal: TJBA
Processo: 8000999-88.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000999-88.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMIR PEREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
SHIRLEY SUAREZ SANTOS CRUZ

AGRAVADO: ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ALMIR PEREIRA PASSOS contra decisão que indeferiu o pedido de reunião desta ação com a de nº 0521885-05.2017.8.05.0001.

2. O juízo de origem afastou a existência de litispendência, coisa julgada e conexão entre as demandas, por tratarem de imóveis distintos
.

3. O agravante sustenta existir risco de decisões conflitantes, requerendo a reunião dos processos para julgamento conjunto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há conexão ou risco de decisões conflitantes que justifique a reunião das ações, nos termos do art. 55 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento é cabível diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015, conforme a Tese 988 do STJ e o entendimento firmado no REsp 1.704.520/MT e no
EREsp
1.730.436/SP.

5. O art. 55 do CPC/2015 exige identidade de pedido ou causa de pedir para configurar conexão. No caso, as ações tratam de imóveis distintos (matrículas 32.879 e 16.718), inexistindo identidade fática.

6. A ação indicada como conexa foi sentenciada em 16/06/2019, antes da propositura da presente demanda (02/05/2024), o que torna impossível a reunião e afasta o risco de decisões conflitantes, conforme o art. 55, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 235 do STJ.

7. O § 3º do art. 55, que trata da conexão fundada no risco de decisões contraditórias, não se aplica, pois já houve julgamento definitivo na ação anterior.

8. Ausentes os requisitos legais de conexão e inexistente risco prático de decisões conflitantes, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado:

Recurso conhecido e desprovido
. Mantida integralmente a decisão recorrida.

Teses de julgamento

1. A sentença anterior em uma das demandas impede a reunião por conexão, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC/2015.

2. Não há conexão entre ações que discutem fatos distintos, ainda que envolvam fundamentos jurídicos semelhantes.

3. O risco de decisões conflitantes não se caracteriza quando um dos processos já foi julgado, aplicando-se a Súmula 235 do STJ.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015,
arts
. 1.015, 54, 55, §§ 1º e 3º; Súmula 235 do STJ.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018; STJ,
EREsp
1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/08/2021; TJ-BA, AI 8023108-38.2022.8.05.0000, Rel. Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos, pub. 01/06/2023; TJ-BA, AI 8015226-59.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 14/08/2021; TJ-MG, AI 1849439-53.2024.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 23/08/2024.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8000999-88.2025.8.05.9000
, sendo Agravante
ALMIR PEREIRA PASSOS

e Agravado
ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e Outro.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do relatório e voto do Relator que integram este aresto.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR